Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711669-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEPAL MECANICA PAULISTA LTDA - ME AGRAVADO: ALUISIO DIAS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ULYSSES DE OLIVEIRA BARBOSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Pessoa Jurídica - Necessidade de Prova Concreta da Miserabilidade Jurídica - Oportunidade de Apresentação de Documentos - Necessidade - Princípio do Contraditório - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mepal Mecânica Paulista Ltda-ME contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu pedido de Gratuidade de Justiça formulado na origem. A Decisão Interlocutória agravada considerou não estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da benesse à pessoa jurídica, por falta de prova concreta da miserabilidade jurídica. Recorre a executada, sustentando a falta de oportunidade dada pelo Juízo para juntar a documentação necessária à prova das alegações. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO a Gratuidade de Justiça tão-somente para este recurso, a fim de evitar confusão processual. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 tem como um de seus elementos centrais a Constitucionalização do Processo. Ou seja, as regras processuais passaram a refletir com maior transparência Princípios Constitucionais caros à regular marcha processual, como o Contraditório. E o Contraditório, para a sua efetiva ocorrência, deve ser material, garantindo-se à parte a possibilidade de real influência na convicção do Magistrado, por meio da apresentação de documentos, de as decisões serem fundamentadas no caso concreto, etc... Na situação em comento, analisando-se os autos de origem, observo que a Petição de ID 85795023 requereu a concessão do benefício. Este, entretanto, foi indeferido por meio da Decisão Interlocutória agravada, de ID 87439348, apontando inexistir comprovação da necessidade concreta. Ora, embora Sua Excelência, a prolatora da decisão agravada, esteja certa quanto à necessidade de comprovação concreta do benefício, em se tratando de pessoa jurídica, não garantiu à agravante a possibilidade de apresentar a prova necessária, indeferindo, de plano, o requerimento processual, violando-se o Princípio do Contraditório em sua acepção ampla. A propósito, o magistério jurisprudencial deste Egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PRAZO PARA DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ART. 99, § 2o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. 1 - De acordo com o art. 99, § 2o, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de Justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de negar o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2 - A inobservância de pressuposto estabelecido em lei para o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça inquina de nulidade a decisão, impondo a cassação do decisum, a fim de que seja observado o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, concedendo-se à Autora/Agravante a oportunidade de comprovação efetiva de sua hipossuficiência econômica e do preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de Justiça vindicada, mediante a juntada de toda a documentação capaz de fornecer substrato fático para a consideração de sua situação de miserabilidade econômica. Somente após a realização da referida diligência, com análise dos elementos concretos apresentados, deverá ser apreciada a configuração da hipossuficiência financeira afirmada, decidindo-se sobre a gratuidade de Justiça pleiteada pela parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1326767, 07456783020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021). Aí está a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre do prazo conferido pela decisão para recolhimento da despesa processual. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a Decisão Agravada. CONCEDO prazo de 10 (dez) dias para o agravante juntar a documentação na origem, a contar do recebimento, na Secretaria do Juízo de Primeiro Grau, da comunicação da presente decisão. Findo o prazo, deverá a douta Juíza de origem proferir nova decisão sobre o requerimento processual de Justiça Gratuita. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Ao agravado. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, quinta-feira, 22 de abril de 2021, às 18h07min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator